Tribunal: TJDFT
Processo: 0724953-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724953-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORMULA GRAFICA E EDITORA SA AGRAVADO: CRIARTE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - ME, ELICIO AURELIANO ROSA, HELIDA MAYRA SILVA DE ALMEIDA FREIRE D E C I S Ã O Na petição acostada ao ID 18155017, a parte agravante pede a desistência do recurso. O pedido de desistência do recurso é ato unilateral do recorrente, por isso, sua homologação pelo Relator independe da aquiescência da parte adversa. Assim, com amparo no art. 87, VIII, RITJDFT, homologo a desistência do recurso, nos termos do pedido da parte agravante. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator